Tribunal: STF
Processo: MS 37920
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Alegação de omissão do Presidente da Câmara dos Deputados relativamente à ausência de análise de pedido de impeachment formulado pelo agravante em desfavor do Presidente da República. Não ocorrência. Não demonstração do direito líquido e certo violado. Ausência de previsão legal ou constitucional de prazo para o exame do requerimento. Juízo de discricionariedade do chefe da respectiva Casa Legislativa que escapa ao controle judicial. Observância do princípio da separação de poderes. Agravo regimental não provido.